Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SEGURO FIANÇA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. LAUDOS DE ENTRADA E DE SAÍDA. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO, MODIFICATIVO. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CONTRADIÇÃO. HARMONIA INTERNA. ERRO DE JULGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) prevê que é obrigação do locatário a restituição do imóvel, com o fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
2. O comparativo entre os laudos de entrada e de saída indica algumas modificações no estado dos itens constitutivos do imóvel. O locador apresentou os comprovantes de pagamento dos serviços prestados para conserto, limpeza e manutenção dos itens.
3. A locatária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do locador (art. 373, II, CPC). Não contestou o laudo de saída à época da sua lavratura.
4. A descrição detalhada dos itens, acompanhados dos comprovantes de pagamento dos serviços, constitui prova idônea dos reparos realizados. A falta de prova técnica, por parte da locatária, por sua vez, não desconstitui o levantamento dos prejuízos.
5. Sobre o vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna da sentença. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão: relatório, fundamentação e dispositivo. A sentença fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
6. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integram a decisão. O fundamento adotado indicou a ausência de previsão de cobertura do seguro para a hipótese dos autos, o que ensejou a conclusão pela exoneração de responsabilidade da seguradora.
7. A Lei 8.245/91 estabelece, no art. 37, II, a fiança como modalidade de garantia que, em contratos de locação, o locador pode exigir do locatário.
8. A fiança é modalidade de garantia de satisfação da obrigação principal. Possui natureza acessória e segue a sorte do contrato principal ao qual se vincula (princípio da gravitação jurídica).
9. O acervo probatório indica que o seguro firmado entre as partes demonstra a cobertura dos danos ao imóvel. Equivoca-se o juízo ao entender pela inexistência da cobertura do risco. Houve, na verdade, contratação em caso de sinistro ao imóvel.
10. A apelante não deduziu pedido direcionado à atribuição da responsabilidade solidária à seguradora. Apenas invocou os fundamentos para reconhecer o erro de julgamento sem estabelecer outra consequência prática além do afastamento de sua responsabilidade. À luz da devolutividade recursal, o Tribunal deve se conter em apreciar os pedidos deduzidos na apelação, sob pena de julgamento extra petita.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.